Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730407-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mônica Pereira da Silva contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela antecipada que pretendiaa consignação em pagamento das parcelas incontroversas do financiamento e a suspensão dos efeitos da mora (autos no 0712082-97.2021.8.07.0007, ID no 100281433). 2. A agravante, em suma, alega que o agravado teria cometido “abusividades” no contrato celebrado, as quais podem lhe causar dano de difícil reparação. Por essa razão, pleiteou autorização para providenciar o depósito dos valores incontroversos em conta judicial, de modo a evitar que o seu nome seja inscrito no cadastro de inadimplentes, afastando as consequências advindas com a mora. 3. Destaca que a medida também tem por finalidade preservar a posse do veículo ofertado em garantia no contrato e proteger o seu nome contra medidas restritivas ao crédito. Aduz que o seu deferimento não causará prejuízo para o banco, pois é medida reversível. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Intimada para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça mediante a juntada de documentos, a agravante se manifestou no ID no 29578896 e seguintes. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 10. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 12. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para depositar os valores que entende serem devidos para evitar a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e preservar a posse do veículo objeto do contrato. 13. Todavia, somente o depósito do valor integral da dívida, das parcelas totais descritas no contrato, seria capaz de afastar a mora. Aliás, esse é o entendimento indicado nos acórdãos citados pela própria agravante em suas razões. 14. Basta que continue cumprindo as obrigações assumidas no contrato assinado entre as partes, que o agravado não poderá adotar nenhuma das medidas citadas em seu desfavor. Esse contexto gera questionamento quanto ao interesse processual da medida pleiteada, pois o mero depósito de valor inferior ao da parcela, tido unilateralmente por incontroverso, não é suficiente para afastar os efeitos da mora. 15. Do mesmo modo, caso a agravante tenha êxito em sua pretensão e seja comprovada alguma das abusividades alegadas, não haverá prejuízo, pois os valores devidos remanescentes serão recalculados, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 20. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO